Tribunal: TJMT
Processo: 1006846-02.2026.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006846-02.2026.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LILIANE PEREIRA KRAUSE - CPF: 393.615.781-20 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4108-45 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e do consumidor. Apelação cível.
Contratos de mútuo bancário. Juros remuneratórios. Crédito pessoal não consignado. Ausência de abusividade. Seguro prestamista. Falta de comprovação da anuência. Venda casada. Nulidade. Restituição simples. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contratos bancários sucessivamente refinanciados, nos quais alegou abusividade das taxas de juros remuneratórios, nulidade da contratação de seguro prestamista e situação de superendividamento, postulando a restituição dos valores cobrados indevidamente.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se as taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos bancários são abusivas; e (ii) estabelecer se a contratação do seguro prestamista ocorreu mediante manifestação válida e inequívoca de vontade da consumidora.

III. Razões de decidir

3.
Os contratos foram celebrados na modalidade de crédito pessoal com recursos livres e débito em conta corrente, não se equiparando ao crédito consignado apenas pela existência de convênio com ente público.

4.
As taxas de juros pactuadas entre 3,65% e 3,81% ao mês estão compatíveis com a média de mercado para operações da mesma espécie, inexistindo demonstração de discrepância apta a justificar a revisão contratual.

5
.

O banco não comprova adequadamente a manifestação inequívoca de vontade da consumidora para a contratação do seguro prestamista, pois inexiste assinatura válida ou prova técnica idônea da contratação eletrônica.

6
.
A contratação de seguro prestamista sem comprovação de facultatividade e de livre consentimento configura prática abusiva e impõe a declaração de nulidade da avença.

7. As sucessivas renovações contratuais caracterizam novação regularmente celebrada, sem prova de má-fé da instituição financeira ou vício de consentimento da contratante.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1. A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração de discrepância significativa entre a taxa pactuada e a média de mercado para operações da mesma modalidade.

2. A existência de convênio entre instituição financeira e ente público não transforma automaticamente contrato de crédito pessoal em crédito consignado.

3. A contratação eletrônica de seguro prestamista exige prova robusta da manifestação inequívoca de vontade do consumidor.

4. A ausência de comprovação válida da anuência do consumidor acarreta a nulidade do seguro prestamista e a restituição simples dos valores pagos
”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 86, 98, § 3º, e 373, II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.061.530/RS, recurso repetitivo; STJ, Tema 972; TJMT, Apelação Cível nº 1026307-14.2025.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10.06.2026; TJMT, Apelação Cível nº 1021637-30.2025.8.11.0002, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10.06.2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LILIANE PEREIRA KRAUSE

c
ontra a
sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
,
autos n
º

1006846-02.2026.8.11.0041
,
ajuizada

em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

A lide originária versa sobre uma cadeia de contratos de mútuo bancário iniciada em dezembro de 2019, quando a autora, servidora pública estadual aposentada e pessoa idosa, firmou as operações de crédito nº 932575250 e nº 932574112, as quais foram objeto de sucessivas renovações e refinanciamentos até culminar na operação ativa nº 947637546.

O magistrado de primeiro grau, ao julgar a causa, entendeu pela inexistência de abusividade por considerar que as taxas pactuadas estavam dentro da média para a modalidade de crédito pessoal não consignado, validando as renovações contratuais como atos jurídicos perfeitos (ID 369724385).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a instituição financeira aplicou taxas de juros remuneratórios manifestamente abusivas, superiores a 3,65% ao mês, enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de crédito consignado ao setor público, à época, orbitava em torno de 1,40% ao mês. Argumenta que o banco se valeu de sua condição de servidora pública e da existência de convênio estatal para mitigar o risco da operação, mas formalizou o contrato sob a rubrica de crédito pessoal comum para impor encargos onerosos, configurando desvio de finalidade e violação à boa-fé objetiva.

A recorrente aponta ainda a nulidade das contratações de seguro prestamista embutidas em cada refinanciamento, aduzindo a ocorrência de venda casada e a ausência de prova de sua manifestação de vontade, uma vez que os documentos apresentados pelo réu carecem de assinatura manuscrita ou comprovação técnica de autenticação digital segura. Ressalta que já adimpliu montante superior a oitenta e oito mil reais por um crédito nominal de vinte e sete mil reais, caracterizando uma situação de superendividamento induzido (ID 369724386).

O apelado apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença sob o argumento de que as operações foram celebradas na modalidade de crédito com recursos livres e débito em conta, o que justificaria as taxas superiores ao consignado em folha. Afirma que houve novação da dívida e que a contratação via aplicativo móvel dispensa a assinatura física, sendo os seguros facultativos e benéficos à consumidora (ID 369724390).

Preparo
recursal

dispensado
(ID
370829868
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos i
ntrínsecos e
extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do
recurso
.

DA ANÁLISE DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS

Inicialmente, cumpre examinar a alegação central da apelante quanto à suposta abusividade das taxas de juros aplicadas nos contratos em questão. A controvérsia reside na caracterização da natureza jurídica da operação e na consequente aplicação dos parâmetros adequados para aferição de eventual abusividade.

Conforme documentado nos autos, os contratos firmados entre as partes referem-se às modalidades "BB Crédito Salário" (operações nº 932575250 e 932574112) e "BB Crédito Renovação" (operações nº 938761223 e 947637546), com taxas de juros mensais variando entre 3,65% e 3,81%. A apelante alega que, por ser servidora pública e existir convênio com o Governo do Estado de Mato Grosso, a operação deveria ser equiparada ao crédito consignado, aplicando-se as taxas médias correspondentes a essa modalidade.

Entretanto, a análise dos elementos contratuais revela que as operações foram estruturadas como crédito pessoal com recursos livres, onde o pagamento ocorre mediante débito em conta corrente, e não através de desconto direto em folha de pagamento ou reserva de margem consignável. A mera existência de convênio com ente público não desnatura automaticamente a operação de crédito pessoal, especialmente quando as condições contratuais são claras quanto à modalidade adotada.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, estabeleceu que as taxas de juros remuneratórios não sofrem as limitações da Lei de Usura e que a revisão só é cabível quando demonstrada a abusividade em relação à taxa média de mercado para operações da mesma espécie. Nesse contexto, a jurisprudência consolidada considera abusiva a taxa que supera significativamente o dobro da média de mercado para operações similares.

Analisando os dados oficiais do Banco Central do Brasil para o período das contratações e para a modalidade de crédito pessoal não consignado, verifica-se que as taxas praticadas pelas instituições financeiras oscilam em intervalo amplo. As taxas aplicadas pelo banco réu, situando-se entre 3,65% e 3,81% ao mês, encontram-se em patamar compatível com a média geral do mercado para a modalidade contratada, não atingindo o patamar de abusividade estabelecido pela jurisprudência.

Ademais, os contratos apresentam informações claras quanto às taxas aplicadas, com discriminação expressa dos juros mensais e anuais, bem como do Custo Efetivo Total (CET), atendendo aos deveres de transparência e informação adequada previstos no Código de Defesa do Consumidor. A apelante, ao firmar os instrumentos contratuais, teve pleno conhecimento das condições pactuadas, não havendo demonstração de vício de consentimento ou indução em erro.

Nesse sentido, o TJMT possui entendimento firmado de que
“A revisão das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários depende da demonstração de discrepância significativa entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado para operações similares”
(TJMT, Apelação Cível n.º 1026307-14.2025.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10/06/2026).

Na hipótese dos autos, a parte recorrente não comprovou a existência da discrepância apontada nem a abusividade dos encargos impugnados.

Diversamente do que ocorre com as taxas de juros, a análise da contratação do seguro prestamista revela irregularidades que merecem correção. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 972, decidiu que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada, configurando venda casada quando tal imposição ocorre.

No mesmo sentido, este TJMT: A contratação de seguro prestamista, sem comprovação de que era facultativa e sem possibilidade de escolha livre da seguradora, caracteriza venda casada, prática abusiva vedada pelo CDC e pelo Tema 972 do STJ
(TJMT, Apelação Cível n.º 1021637-30.2025.8.11.0002, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10/06/2026, pub. DJE 16/06/2026).

Embora o banco apelado tenha apresentado documentos alegando a contratação via
mobile banking
mediante uso de senha pessoal, a análise detida dos elementos probatórios revela insuficiência na comprovação da manifestação inequívoca de vontade da consumidora. Conforme se extrai dos documentos juntados aos autos, o campo destinado à
“
Assinatura do Proponente
”
na proposta de adesão ao seguro encontra-se formalmente vazio, inexistindo qualquer assinatura manuscrita ou certificação digital válida.

A contratação eletrônica, especialmente quando envolve consumidor
hipervulnerável
como pessoa idosa, exige prova robusta da manifestação inequívoca de vontade. O ônus probatório incumbe integralmente à instituição financeira, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como à luz do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, diante da hipossuficiência técnica da consumidora.

A mera indicação de que o
canal de confirmação
teria sido
“
mobile
”
não substitui a prova efetiva da contratação. Seria necessário que o banco apresentasse log de sistema, registro de IP, data e hora de autenticação, trilha de auditoria ou
comprovação de duplo fator de confirmação, elementos que não foram adequadamente demonstrados nos autos.

Considerando a condição de
hipervulnerabilidade
da apelante, pessoa idosa com limitações inerentes à idade e menor familiaridade com operações financeiras complexas, o dever de cautela da instituição financeira é ainda mais rigoroso. A ausência de comprovação técnica adequada invalida a presunção de regularidade do documento sistêmico apresentado.

Dessa forma, reconheço a nulidade da contratação do seguro prestamista por ausência de demonstração válida da anuência da consumidora, devendo ser determinada a restituição dos valores pagos a esse título, de forma simples, uma vez que não demonstrada má-fé por parte da instituição financeira.

No que se refere às sucessivas renovações contratuais, observo que constituem novação, pela qual as partes, livremente, repactuaram o saldo devedor para adequar as parcelas à capacidade de pagamento. Embora a apelante alegue superendividamento, não restou comprovado que o banco agiu com má-fé ou induzimento ao erro. A utilização do crédito e o recebimento de valores nas renovações confirmam a fruição do serviço, devendo prevalecer o princípio do
pacta sunt servanda.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a sentença e declarar a nulidade da contratação do seguro prestamista por ausência de demonstração válida da anuência da consumidora, condenando
o banco apelado à restituição, de forma simples, dos valores pagos pela apelante a título de seguro prestamista.

Mantenho a improcedência dos demais pedidos.

Diante da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil. Ficam mantidos os honorários advocatícios fixados na sentença, observada a mesma proporção de responsabilidade entre as partes. Quanto à apelante, a exigibilidade das verbas sucumbenciais que lhe incumbem permanece suspensa, em razão da gratuidade da justiça anteriormente deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026